Tribunal: TJDFT
Processo: 0736820-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Vistos etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLUCE FERREIRA BARBOSA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0711727-77.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Sustenta a agravante que possui 77 anos e necessita de cuidados e atenção dos familiares e de atendimento médico/hospitalar constante, razão pela qual se mudou para Brasília DF, onde está sob os cuidados de sua filha. Explica que a Autora sempre passou longos períodos em Brasília DF, e sempre foi atendida pelo plano de saúde nesta localidade, tendo, inclusive, realizado procedimento cirúrgico no joelho, no início do corrente ano, tudo coberto pela Empresa Ré. Informa que no dia 11 de Agosto de 2023 a Autora precisou ser atendida, com urgência, em razão do seu quadro clínico, por ser portadora de prótese – válvula mitral, porém teve o atendimento negado pela Operadora, sob o argumento de que o Hospital não estava credenciado, devido à localidade/abrangência do plano de saúde. Esclarece que apenas requer uma mudança na localidade da prestação dos serviços, que sempre foram pela Unimed Rio, não havendo qualquer óbice para que seja realizada a migração. Registra que buscou com afinco dirimir o presente litígio de maneira amigável, enviando requerimento administrativo á Operadora, conforme se verifica pelos documentos em anexo, e que, entretanto, tal tentativa foi infrutífera. Argumenta que está caracterizada a prestação de serviço de natureza essencial e contínua pela empresa Ré, bem como a lesão ao direito da Autora, com plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em tela, tendo a Ré à obrigação de realizar a mudança do plano de saúde. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para compelir a seguradora ré (Unimed Rio) a realizar a mudança do plano “Unimed Rio Nordeste – Região Nordeste” para o plano “Unimed Rio Centro-Oeste” – com cobertura em Brasília, DF, dentro da mesma apólice de assistência médica/hospitalar, sem cumprimento de carência, mantendo o valor da mensalidade do plano de saúde da Autora, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada, nos termos alhures. Preparo dispensado, por ser a recorrente beneficiária de justiça gratuita. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso, a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, pois a probabilidade do direito alegado pela autora não se evidencia desde o início. Com efeito, não de discute a legalidade ou não da cláusula contratual que limita a área territorial de abrangência da cobertura do plano de saúde, pois foi livremente contratada e acarreta, como consequência, reflexos outros, como no valor da mensalidade. Assim, excetuados os casos de urgência/emergência, a agravada não está obrigada a cobrir despesas havidas fora da área de abrangência do contrato. Ocorre que, na hipótese, conforme consta na decisão agravada, a autora alega que desde antes de 2022 reside no Distrito Federal e vinha sendo atendida com base no seu plano de origem ou primitivo nesta unidade da federação, contudo somente buscou alterar/migrar de plano após o alegado primeiro indeferimento, o qual, contudo, sequer foi demonstrado. Os documentos acostados às razões recursais somente foram juntados aos autos de origem após a prolação da decisão agravada, de forma que não podem ser analisados de forma inaugural em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, diante da precariedade dos elementos apresentados e informados, mostra-se acertada a decisão agravada, uma vez que não se mostra evidente o direito à migração, tal como requerido, sem que se demonstre a compatibilidade com o plano de destino, na forma do art. 16 da Resolução de no 562/2022 da ANS, ou sua impossibilidade de fazê-lo. Diante do exposto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar e até ulterior exame do Colegiado, INDEFIRO a tutela de urgência requerida, mantendo intacta a Decisão agravada. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 06 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator